Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710609-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PEREIRA RODRIGUES APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDSON PEREIRA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo il. Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ajuizada pelo apelante em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, julgou improcedente o pedido. Em razão da sucumbência, constou no dispositivo que o autor deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 65203476). Nas razões do recurso (ID 65203479), o apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença. De início, afirma que o objeto da ação consiste na nulidade do leilão extrajudicial, em razão de supostas benfeitorias realizadas no imóvel e da arrematação do bem por preço vil, o que não é admitido pela legislação e jurisprudência acerca do tema. Edifica a tese recursal, defendendo a nulidade do edital de leilão e da arrematação do bem, que seu deu por valor inferior a 50% de sua avaliação. Aduz que “a avaliação realizada para fins de leilão foi inadequada e inferior ao valor real de mercado do imóvel, desconsiderando elementos essenciais, como as benfeitorias especiais realizadas no local. Como resultado, o leilão foi concretizado por um valor muito abaixo do legalmente permitido, acarretando prejuízos consideráveis ao proprietário” (ID 65203479, pág. 5). Por essa razão, pugna pela anulação da arrematação e pela realização de nova avaliação do bem, para, diante dos prejuízos constatados, condenar a requerida ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Requer, ao final, o recebimento da apelação no duplo efeito e o provimento do recurso em todos os seus termos. Sem preparo, visto que foi deferida a gratuidade de justiça ao autor (ID 65203456). Contrarrazões, ao ID 65203481, na qual a apelada suscita a preliminar de inovação recursal. Oportunizado o contraditório, o apelante se manifestou ao ID 65621820. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL A apelada suscita, nas contrarrazões, a preliminar de inovação recursal. Em que pese o teor da petição de ID 65621820, assiste razão à recorrida. Para melhor elucidação da controvérsia, cumpre rememorar os atos processuais praticados no presente feito. De uma leitura atenta dos autos, verifica-se que o autor, em sua petição inicial, narrou os fatos da seguinte forma (ID 65203444): O Requerente efetuou a aquisição do Lote no 04, situado no Conjunto C, QS 519, Samambaia, Distrito Federal, através da empresa imobiliária Terracap, em data de 02 de outubro de 2013. O imóvel em questão, com extensão de 50m2, está devidamente registrado sob a matrícula no 214.724. A transação foi consolidada pelo montante de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais), mediante pagamento sinalizado de R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais), com o saldo remanescente a ser liquidado em 180 prestações mensais. Até o momento da incidência de inadimplência, o Requerente adimpliu 80 parcelas, alcançando o valor total de R$ 112.057,65 (cento e doze mil cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Entretanto, em face de circunstâncias financeiras adversas experimentadas no ano de 2020, o Requerente se viu compelido a renegociar os termos da dívida original. Ademais, sob o impacto da crise econômica que assolou o país, o Requerente reincidiu em estado de inadimplência em 10 de julho de 2021. Em virtude do lapso temporal de inadimplência, que perdurou por quase dois anos, a Terracap, detentora do imóvel como forma de garantia, optou pela retomada do bem, visando sua subsequente alienação por meio de leilão extrajudicial. O procedimento leiloeiro transcorreu entre os dias 20 e 21 de julho de 2023, culminando na arrematação do imóvel pelo montante de R$ 213.021,47 (duzentos e treze mil vinte e um reais e quarenta e sete centavos). É imperativo destacar que, durante o interregno compreendido entre a aquisição do imóvel e a efetivação do leilão, o Requerente promoveu uma série de benfeitorias substanciais, agregando valor ao bem. Inicialmente, o lote em tela encontrava-se desprovido de qualquer edificação, conforme pode ser corroborado pela escritura pública anexa ao processo. Contudo, com intuito de constituir sua moradia, o Requerente erigiu uma estrutura de três pavimentos, consistindo em uma loja comercial no térreo e unidades residenciais nos dois pavimentos subsequentes. Tal edificação representa não apenas um incremento patrimonial considerável, mas também o ápice de um esforço coletivo, materializado através do trabalho árduo de familiares e amigos. O Requerente investiu a totalidade de seus recursos financeiros na viabilização deste projeto, transmutando o imóvel de um simples lote vago em um verdadeiro lar. Embora esteja ciente das suas responsabilidades contratuais e legais, o Requerente não pleiteia a reversão da posse, mas sim a devida indenização pelas benfeitorias realizadas, as quais agregaram valor substancial ao bem. Para aferição do valor intrínseco das benfeitorias, o Requerente diligenciou a contratação do engenheiro Sr. Wagner Roberto Borges Vieira, devidamente registrado no CREA sob o no 26906/DF, que elaborou um laudo técnico de avaliação em conformidade com os critérios estabelecidos pelas normas NBR 14.653-1:2001 e NBR 14653-2:2011, editadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). [...] Consoante o laudo técnico de avaliação elaborado pelo engenheiro Sr. Wagner Roberto Borges Vieira, o valor de mercado do imóvel, já considerando as benfeitorias realizadas, alcança a cifra de R$ 368.444,57 (trezentos e sessenta e oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). É oportuno salientar que toda a edificação foi erigida sob o amparo de documentação legítima, incluindo planta baixa aprovada e documento de orientação para a construção, desmistificando qualquer suposição de que se trate de uma edificação avulsa ou irregular. Sublinhe-se, outrossim, que o montante estimado do valor do imóvel está em estreita conformidade com os investimentos aportados pelo Requerente na viabilização do empreendimento. Conforme apurações contábeis do próprio Requerente, o custo total da obra perfaz aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Este valor compreende não apenas os gastos com materiais de construção, mas também remunerações de profissionais contratados e custos referentes aos acabamentos de alta qualidade implementados na edificação. Em virtude das razões expostas, bem como do substancial valor agregado ao imóvel através das benfeitorias legitimamente implementadas, é incontestável que o Requerente possui direito à devida indenização por tais investimentos. Tais benfeitorias, é válido ressaltar, foram meticulosamente documentadas e embasadas em rigorosos critérios técnicos, ampliando consideravelmente o valor de mercado do imóvel, conforme atestado pelo laudo de avaliação. Assim, negar ao Requerente o direito à indenização por tais melhorias não apenas contraria a equidade, como também poderia constituir enriquecimento ilícito por parte da Terracap. Deste modo, requer-se, com fundamento na legislação vigente e nos princípios da justiça e da equidade, que seja reconhecido o direito do Requerente à recepção do valor correspondente às benfeitorias efetuadas no imóvel. Como fundamento jurídico, invocou o disposto nos arts. 422, 884, 1.219 e 1.255, todos do Código Civil, requerendo, ao final, “a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 368.444,57 (trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), a título de indenização por benfeitorias realizadas no imóvel em questão, devidamente atualizada e acrescida de juros legais” (ID 65203444, pág. 8). A ré apresentou contestação, aduzindo que, em virtude do princípio da especialidade, a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei 9.514/1997, que prevê, em seu art. 27, § 4o, “que só haverá devolução por benfeitoria se houver valor que sobejar o mínimo estipulado em leilão” (ID 65203459, pág. 3), o que não ocorreu na hipótese. Destacou que “o autor devia à Terracap o valor de R$ 213.021,47 (duzentos e treze mil vinte e um reais e quarenta e sete centavos), não impugnou o leilão ou a avaliação do bem realizada pela Terracap e agora pretende indenização no valor de R$ 368.444,57. Ou seja, mais que o valor do que já devia à Terracap e mais até que o valor total do imóvel” (ID 65203459, pág. 6). Com essas considerações, requereu a improcedência do pedido autoral. Em réplica, o autor afirmou que “reconhece e compreende a regularidade do procedimento de alienação fiduciária realizado pela Terracap e aceita a consequência legal da sua inadimplência, que culminou na retomada do imóvel. Entretanto, é imperativo destacar que este entendimento não nega nem minimiza o direito do Requerente à devida indenização pelas benfeitorias realizadas” (ID 65203466, pág. 3). Na sequência, argumentou a necessidade de realização de avaliação pericial para estabelecer o valor correto das benfeitorias. Impugnou a tese de defesa, aduzindo que “a lei não prevê, nem implica, que a inexistência de um saldo residual após a liquidação da dívida anula automaticamente o direito a compensação por benfeitorias, especialmente quando essas benfeitorias foram realizadas em boa-fé e contribuíram significativamente para o valor do imóvel” (ID 65203466, pág. 4). Ao final, reiterou o pedido de indenização decorrente das benfeitorias por si realizadas no imóvel. Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a requerida juntou aos autos o edital de leilão e a carta de arrematação (IDs 65203469 e 65203470). Instado a se manifestar sobre os referidos documentos, o autor refutou a tese de aplicação da quitação recíproca, reiterando que “a ausência de sobra após o leilão não exime a TERRACAP da obrigação de indenizar, especialmente considerando o enriquecimento sem causa que adviria da apropriação das benfeitorias sem a devida compensação”. Argumentou que "o valor de arrematação revela-se substancialmente inferior ao justo valor do imóvel, considerando tanto o valor do terreno quanto o das benfeitorias”, a fim de justificar a necessidade de uma nova avaliação do imóvel (ID 65203473). Sobreveio a prolação da sentença, na qual o magistrado julgou improcedente o pedido, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos (ID 65203476): Desnecessidade da avaliação No caso dos autos, discute-se sobre o direito da parte autora à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, que foi consolidado em nome da TERRACAP e posteriormente arrematado em leilão. Nesse contexto, mostra-se desnecessária a realização de nova avaliação do imóvel, neste momento processual, dada a mencionada discussão. A realização de nova avaliação seria ato a ser realizado quando do cumprimento de sentença, caso a parte autora venha a ser vencedora na demanda. Legislação aplicada ao caso Conforme se verifica nos itens XIV, XXII e XXIII, da escritura de compra e venda do imóvel (documento ID. 171969671, páginas 46 a 61), ficou definido no contrato que a negociação teria como garantida a alienação do bem em caráter fiduciário. Confira-se: “XIV) Em garantia do pagamento da dívida decorrente do financiamento, bem como do fiel cumprimento de todas as obrigações, contratuais e/ou legais, o(a) DEVEDOR(A) aliena à CREDORA, em caráter fiduciário, o imóvel objeto do financiamento, caracterizado na cláusula 1, nos termos e para os efeitos dos artigos 22 e seguintes da Lei n. 9.514, de 1997; (...) XXII) Nos termos do disposto nos parágrafos 4o e 5o, do artigo 27, da Lei 9.514/97, não haverá direito de retenção por benfeitorias, mesmo que estas sejam autorizadas pela CREDORA; XXIII) Na hipótese de a propriedade do imóvel dado em garantia se consolidar em nome da CREDORA, a indenização por benfeitorias nunca será superior ao saldo que sobejar, depois de toda a dívida e demais acréscimos legais serem deduzidos, sendo que, não ocorrendo a venda do imóvel em leilão, não haverá nenhum direito de indenização pelas benfeitorias;” Aplica-se, assim, ao caso, o regramento contido na Lei n. 9.514/1997 (Dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências). Note-se que os próprios termos do contrato já previam que em caso de consolidação da propriedade em favor da TERRACAP, a indenização pelas benfeitorias seria equivalente apenas ao que restasse do valor da arrematação, após abatidos o montante da dívida e os demais acréscimos legais. Isso é também o que se extrai da Lei n. 9.514/1997. Confira-se: “Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela alienação fiduciária, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor fiduciário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem. § 3o Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por: I - dívida: o saldo devedor da operação de alienação fiduciária, na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais; II - despesas: a soma das importâncias correspondentes aos encargos e às custas de intimação e daquelas necessárias à realização do leilão público, compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro; e III - encargos do imóvel: os prêmios de seguro e os encargos legais, inclusive tributos e contribuições condominiais. § 4o Nos 5 (cinco) dias que se seguirem à venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao fiduciante a importância que sobejar, nela compreendido o valor da indenização de benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o que importará em recíproca quitação, hipótese em que não se aplica o disposto na parte final do art. 516 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). § 5o-A Se o produto do leilão não for suficiente para o pagamento integral do montante da dívida, das despesas e dos encargos de que trata o § 3o deste artigo, o devedor continuará obrigado pelo pagamento do saldo remanescente, que poderá ser cobrado por meio de ação de execução e, se for o caso, excussão das demais garantias da dívida, ressalvada a hipótese de extinção do saldo devedor remanescente prevista no § 4o do art. 26-A desta Lei.” Importante destacar que a referida lei teve vários de seus dispositivos alterados pela Lei n. 14.711, de 30 de outubro de 2023, de modo que se aplicariam ao caso os dispositivos antigos, anteriores a estas alterações, já que os fatos são relativos ao momento anterior. Contudo, para o que importa ao caso, as alterações não alteraram a situação em discussão, de modo que os dispositivos transcritos já contêm as alterações efetuadas. Ausência de direito ao pleiteado Continuando, em 08/03/2023 houve a consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor da TERRACAP, por não ter sido purgada a mora da parte autora no prazo legal (documento ID. 171969673, pág. 86). A dívida da parte autora para com a TERRACAP alcançava o montante de R$ 195.449,33, correspondente ao saldo devedor, e de R$ 17.572014, correspondente às custas de alienação fiduciária (documento ID. 171969673, pág. 120), totalizando R$ 213.021,47. Conforme se verifica na carta de arrematação (ID. 181025564), o valor de avaliação do bem, já considerado o montante relativo às benfeitorias (R$ 255.000,00, conforme laudo de avaliação ID. 175180261), foi estabelecido em R$ 467.570,95, para o primeiro leilão, realizado no dia 20/07/2023. O bem foi arrematado no segundo leilão, realizado em 21/07/2023, pelo valor de R$ 213.021,47, correspondente ao maior lance oferecido. Atente-se para o fato de que a arrematação obedeceu aos requisitos estabelecidos pelo § 2o do art. 27, acima transcrito, sendo, portanto, regular e legítima. Observe-se, também, que não houve saldo remanescente a ser entregue à parte autora, de modo que, nos termos do § 4o do art. 27, acima transcrito, operou-se a recíproca quitação, sendo expedido o termo de extinção de dívida ID. 171969673, pág. 145. Como visto, não há nos procedimentos e etapas descritos acima nenhum vício ou irregularidade. Tudo se deu conforme os procedimentos legais fixados para execução de garantias com alienação fiduciária, conforme contratado entre as partes. De outra banda, não procedem as alegações autorais. O bem foi avaliado para realização do leilão e para tanto se considerou a existência das benfeitorias. Caso não tivesse a parte concordado com o valor de avaliação, deveria ter apresentado sua impugnação no momento apropriado, o que não ocorreu administrativamente. A própria carta de arrematação destaca que a parte autora “não se manifestou, por qualquer meio, nem tampouco apresentou petição de exercício do direito de preferência previsto na Lei 9.514/97, art.27 2o -B, desde a primeira divulgação pública até o encerramento do segundo leilão, não se registrando qualquer outro fato que justificasse menção especial”. [...] A par dessa realidade, em evidente inovação recursal, o apelante postula a reforma da sentença, afirmando que o objeto da ação consiste na nulidade do leilão extrajudicial, em razão de supostas benfeitorias realizadas no imóvel e da arrematação do bem por preço vil, o que não é admitido pela legislação e pela jurisprudência acerca do tema. Insurge-se contra o decisum, imputando nulidade no edital de leilão e na arrematação do bem, que teria ocorrido por valor inferior a 50% da avaliação. Verbera que “a avaliação realizada para fins de leilão foi inadequada e inferior ao valor real de mercado do imóvel, desconsiderando elementos essenciais, como as benfeitorias especiais realizadas no local. Como resultado, o leilão foi concretizado por um valor muito abaixo do legalmente permitido, acarretando prejuízos consideráveis ao proprietário” (ID 65203479, pág. 5). Por essa razão, pugnou pela anulação da arrematação e realização de nova avaliação do bem, para, diante dos prejuízos constatados, condenar a requerida ao pagamento da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. Todavia, essa tese é nova e diversa daquela deduzida na petição inicial. Isso porque a pretensão autoral foi direcionada apenas ao recebimento das benfeitorias que alegou existir no imóvel, não tendo sido alegado nenhum vício na realização do leilão. Note-se, inclusive, que, quando intimado a falar sobre o edital e a carta de arrematação juntados pela ré, o autor não requereu a declaração de nulidade decorrente da alienação do imóvel por preço vil. Portanto, se a tese edificada nas razões do apelo não foi suscitada pelo requerente perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, e por isso não apreciada pelo juízo natural da causa, não pode ser deduzida somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMININAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS LANÇADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 8. Apelação não conhecida. (Acórdão 1780878, 07280150220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. [...] 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifou-se.) Cumpre, ainda, registrar que o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. No caso, observa-se que os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença, uma vez que o apelante não impugnou de forma específica os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela improcedência do pleito inicial. Nesse contexto, também resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...)5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Em se considerando, portanto, que nenhuma das teses trazidas no recurso foram deduzidas na origem e, por essa razão, não analisadas pelo Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, a obstar o avanço no mérito da apelação. A realidade dos autos atrai a incidência do art. 932, III, do CPC/15, segundo o qual, incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 65203481 e NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a gratuidade de justiça deferida ao autor. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora